Tribunal: TJES
Processo: 5000841-78.2024.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000841-78.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ROSILENE MARIA DA COSTA e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária encaminhada pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES, no âmbito de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, em face do Município de Linhares.

2. Pedido de fornecimento de monitor escolar ao aluno diagnosticado com Retardo Mental Leve, Déficit de Atenção, Hiperatividade e Transtorno Misto de Habilidades Escolares, matriculado no 6º ano do ensino fundamental da rede pública municipal.
3. No curso da ação, o Município comunicou a disponibilização do profissional de apoio e pugnou pela extinção do feito. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com determinação de manutenção do monitor em sala de aula, destacando o cumprimento espontâneo da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a condenação do Município ao fornecimento de acompanhamento especializado por monitor escolar a aluno com deficiência, mesmo diante do cumprimento voluntário da obrigação durante o curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A documentação médica juntada aos autos comprova a condição do aluno e a necessidade do monitor escolar como meio indispensável à sua inclusão e ao pleno desenvolvimento pedagógico e social.

6. A obrigação do Estado de garantir educação inclusiva está expressamente prevista na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e na LDB (Lei nº 9.394/1996).
7. O fornecimento de profissional de apoio educacional especializado constitui obrigação jurídica e não mera liberalidade da Administração Pública.

8. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece o dever do ente público de prover acompanhamento escolar individualizado a crianças com deficiência, quando demonstrada sua necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária conhecida e improvida.

Tese de julgamento: “1. A Administração Pública tem o dever jurídico de fornecer acompanhamento especializado por monitor escolar a alunos com deficiência, quando comprovada a necessidade. 2. O cumprimento voluntário da obrigação durante o processo não afasta a procedência do pedido nem a necessidade de provimento jurisdicional definitivo.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, III, e 227; ECA, arts. 54, III, e 208, II; Lei nº 13.146/2015, arts. 27 e 28; Lei nº 9.394/1996, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária nº 5003354-19.2024.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 23.02.2025; TJES, Remessa Necessária nº 5011793-53.2023.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 17.03.2025; TJES, Ag. Inst. nº 5006373-94.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 22.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, julgar improcedente a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5000841-78.2024.8.08.0030

REQUERENTE
:
K. E. D. C. L. REP. POR ROSILENE MARIA DA COSTA

REQUERIDO
:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
r
ata-se de
remessa necessária

encaminhada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares-ES no âmbito da ação de obrigação de fazer ajuizada por K.
E. D. C. L.
representado por sua genitora ROSILENE MARIA DA COSTA em face do MUNICÍPIO DE LINHARES.

Extrai-se dos autos que a ação originária foi ajuizada com o intuito de compelir o Município de Linhares a fornecer ao menor, K. E. D. C. L., acompanhamento por monitor escolar em sala de aula, na EMEF "Maria Souza Matias", onde se encontra matriculado no 6º ano do ensino fundamental.

Para tanto, afirmou a representante do Autor que o menor, nascido em 26 de novembro de 2011, possui diagnóstico de Retardo Mental Leve (CID10 F70), Déficit de Atenção, Hiperatividade (CID10 F90) e Transtorno Misto de Habilidades Escolares (CID10 F81.3).

Em decorrência de suas condições, o educando apresenta dificuldades de concentração e assimilação dos conteúdos ministrados, resultando em notas baixas e risco de reprovação, necessitando, conforme laudos médicos, de acompanhamento especializado para seu adequado desenvolvimento pedagógico

A tutela de urgência pleiteada na inicial foi indeferida. Contudo, no curso da lide, a Secretaria Municipal de Educação comunicou a disponibilização do profissional de apoio ao aluno (id.
13768022
). O Município de Linhares, por sua vez, peticionou nos autos (id.
13768032
) informando que não apresentaria contestação e pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Após otimizada instrução, com parecer favorável do Ministério Público ao acolhimento do pedido da Defensoria Pública (id.
13769634
) , foi proferida a sentença (Id.
13769635
), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Autor, para condenar o Município de Linhares na obrigação de fazer consistente em fornecer ao requerente KAUÃ acompanhamento com Monitor Escolar em sala de aula, ressaltando que tal medida já vinha sendo cumprida. A parcial procedência decorreu do indeferimento do pedido de condenação do réu em honorários advocatícios

Remetidos os autos para reexame necessário,
por força do art.496, inciso I do Código de Processo Civil
.
passo a revisão da sentença,
que,
adianto,
deve ser
confirma
da
.

O direito fundamental à educação, especialmente na modalidade inclusiva, não pode ficar à mercê de intermitências administrativas, sendo o provimento jurisdicional definitivo o instrumento hábil a conferir a segurança jurídica necessária à sua efetivação contínua.

N
esse sentido é o texto constitucional:

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...]

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
;

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
,
o direito
à vida, à saúde, à alimentação,
à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura que:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: (...)

II -
de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;

Também a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), assim prevê acerca do sistema educacional inclusivo:

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

(...)

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

(...)

XVII -
oferta de profissionais de apoio escolar;

Ademais, dispõe a nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) em seu art. 4º, inciso III:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III –
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;

Na hipótese vertente, a necessidade do acompanhamento por monitor escolar encontra-se devidamente comprovada pela documentação acostada aos autos, notadamente os relatórios médicos que atestam o diagnóstico do menor – Retardo Mental Leve, Déficit de Atenção, Hiperatividade e Transtorno Misto de Habilidades Escolares – e indicam expressamente a imprescindibilidade do apoio especializado para seu desenvolvimento educacional e social em ambiente escolar.

Tais documentos perfazem a exigência de demonstração da necessidade concreta do auxílio pleiteado.

Decidir de modo diverso seria negar vigência a um conjunto robusto de normas constitucionais e legais que visam proteger e promover os direitos das pessoas com deficiência, especialmente o direito fundamental à educação inclusiva.

A omissão do Estado em prover os meios necessários para que o aluno com deficiência possa frequentar a escola regular em igualdade de condições com os demais não apenas viola seu direito à educação, mas também compromete seu desenvolvimento integral, sua inserção social e suas futuras oportunidades de qualificação para o trabalho, perpetuando um ciclo de exclusão.

O fundamentado reflete jurisprudência consentânea
deste e. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PELO RITO COMUM – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MONITOR ESCOLAR – SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de assegurar tratamento diferenciado ao estudante com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, o que deve ser feito, em determinados casos – como o ora analisad
o , com a presença de monitor especializado. 2. Sentença confirmada.
(TJES. 3ª Câmara Cível. Remessa Necessária 5003354-19.2024.8.08.0030. Relator Des. Carlos Simões Fonseca. Data: 23/02/2025.

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MONITOR ESCOLAR – MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE COMPROVADA – EDUCAÇÃO INCLUSIVA – DEVER DO MUNICÍPIO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e demais legislações específicas asseguram o direito ao atendimento educacional especializado para crianças com deficiência, visando garantir sua inclusão e pleno desenvolvimento. 2.
No caso, comprovada a necessidade de acompanhamento especializado por monitor escolar do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista associado a sinais de TDAH (hiperatividade), conforme laudo médico e parecer pedagógico, revela-se imperativa a obrigação imposta ao Município de fornecer o monitor escolar.
3. Sentença confirmada. (TJES. 1ª Câmara Cível. Remessa Necessária 5011793-53.2023.8.08.0030. Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 17/03/2025).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DISPONIBILIZAÇÃO DE EDUCADOR INDIVIDUAL – ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO ASSEGURAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA – RESPEITO AO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E À POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – LAUDO PSICOLÓGICO QUE ATESTA NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA CONTÍNUA DURANTE O PERÍODO DE AULA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – O ora agravante, menor impúbere, com 04 anos de idade, devidamente matriculado na CMEI Cecília Meireles, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Vitória alegando que é portador do TEA (transtorno do espectro autista), o qual, segundo o Laudo Médico emitido por neurologista infantil caracterizado por atraso de linguagem, dificuldade de interação social, interesses restritos, movimentações estereotipadas, dificuldade para tolerar mudanças de rotina e dificuldade atencional. Apresenta, ainda, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com dificuldade de coordenação motora grossa e fina, dificuldade de noção espacial, baixa consciência corporal e reflexos autoprotetores (com risco de quedas e acidentes).
2 – É dever do Estado garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade e assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do artigo 208, I e III da CF 3 – Já o Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautado na Lei nº 13.146/15, destina-se a assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, o que abrange a obrigatoriedade do Poder

Público assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida.
Além da base constitucional e do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, assegura-lhes como direito, em caso de comprovada necessidade, o acompanhamento especializado quando incluídas nas classes comuns de ensino regular.
4 – As provas carreadas aos autos são capazes de demonstrar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a necessidade de que haja acompanhamento específico e especializado ao menor/agravante portador de autismo, pois além de sofrer atrasos nos conteúdos em decorrência de sua patologia, as dificuldades cognitivas, de fala e sociais, próprias do seu quadro de TEA, demonstram que, de fato, precisa de assistência constante. 5 – Assim sendo, a disponibilização de um “acompanhante” que possa prestar apoio individualizado, ainda que não exclusivo, na sala de aula ao recorrente, afigura-se imprescindível para permitir o seu adequado desenvolvimento e sua inserção no grupo, resguardando também os demais alunos em sala de aula. 6
–
É dever do Poder Público Municipal, no caso o Município de Vitória, disponibilizar o profissional que desempenhará essa função, sob pena de violação do direito individual do recorrente
. Se desse profissional o Município agravado não dispuser em seu quadro permanente, em cargo de provimento efetivo, poderá suprir tal deficiência mediante a contratação administrativa prevista pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, sendo inaceitável que se esquive de atender ao comando traçado em política pública de assento constitucional. 7 – Recurso provido. Revogada a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006373-94.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMERA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2023).

Assim, considerando o exposado supra, entendo como correta a determinação de que o Município disponibilize profissional gabaritado para auxiliar o impetrante em suas atividades escolares durante o ensino fundamental.

Neste viés, tenho ainda que o fornecimento de monitor escolar vai ao encontro do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, o que reforça a exegese acerca do acolhimento da pretensão, nos termos da sentença.

Por todo o exposto,
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
, de forma a manter na íntegra a sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, em
remessa necessária
, confirmar a r. sentença (art. 496,
caput
, do CPC).